Tribunal: TJPA
Processo: 0844908-15.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0844908-15.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO -SEURB, MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: THAYSA LUANNA CUNHA DE LIMA COUTO DA ROCHA

APELADO: MANOEL PEDRO FERREIRA MELLO, CRISTIANE SOUSA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Belém em face da sentença que concedeu segurança para compelir a Administração Pública a apreciar, no prazo de 30 dias, requerimento administrativo formulado por servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública, ao permanecer inerte por mais de 41 meses quanto ao pedido administrativo, violou o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo.

(i) Saber se o Judiciário pode compelir a Administração a decidir pleito administrativo;

(ii) Saber se a demora superior a três anos caracteriza omissão administrativa ilegal passível de correção por via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos XXXIV, alíneas “a” e “b”, e LXXVIII, assegura aos administrados o direito de petição e a razoável duração dos processos, no âmbito judicial e administrativo.

A inércia estatal, por período superior a 1.200 dias, viola os princípios constitucionais da legalidade e da eficiência, autorizando a intervenção judicial com o fim de preservar garantias fundamentais.

Jurisprudência do STJ, reconhece a obrigatoriedade de análise de processos administrativos em tempo razoável, como corolário da boa administração pública.

A sentença recorrida está alinhada com a jurisprudência consolidada e a ordem constitucional vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de decidir pleitos administrativos em tempo hábil e compatível com a complexidade da matéria.

2. A omissão administrativa que perdura por mais de três anos configura violação de direito líquido e certo, sendo cabível a concessão de mandado de segurança para compelir a decisão.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que concedeu a segurança requerida nos seguintes termos:

“
Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, este juízo concede a segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de ver o seu processo administrativo apreciado, confirmando-se a liminar parcialmente deferida em todos os seus termos. Determino o prazo de 30 dias a contar da publicação desta sentença para que a autoridade coatora finalize o

pedido administrativo, com a sua devida apreciação.”

Inconformado, o Município de Belém interpôs o presente recurso de apelação (Id. 24499881), alegando necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que o impetrante não comprovou violação do direito líquido e certo, uma vez que o prazo de conclusão do processo administrativo se trata de mérito da administração, não podendo o Poder Judiciário interferir.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja negada a segurança.

Conforme certidão de Id. 24499884, o apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou resposta no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso Id. 28038999.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Apelação Cível nº 0844908-15.2023.8.14.0301

Apelante: MUNICÍPIO DE BELÉM

Procuradora do Município: Thaysa Luanna Cunha de Lima Couto da Rocha

Apelado: MANOEL PEDRO FERREIRA MELLO

Advogado: Renato Humberto Marcelino Nascimento (OAB/PA 29.272)

Procuradora de Justiça: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Relator: Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso em determinar se a sentença recorrida agiu corretamente ao conceder a segurança, determinando que a Administração Público concluísse a análise do pleito administrativo em prazo razoável.

No caso concreto, o impetrante, ora apelado requereu pedido de Licença Prêmio sob protocolo n.º 7762/2019, com fundamento no art. 111 da Lei n.º 7.502/90, mas não obteve retorno da Administração Pública em prazo razoável. Narrou que formulou o pedido em 05/12/2019, porém, após o transcurso de mais de 1252 dias sem resposta, impetrou a presente ação.

A Administração Pública, em síntese, apela sob o argumento de que o prazo de conclusão do processo administrativo se trata de mérito da administração, não podendo o Poder Judiciário interferir.

Diante dos fatos apurados, não há como deixar de reconhecer que a mora administrativa obsta o exercício de um direito. A demora injustificada da Administração Pública revela-se como ato ilegal, que precisa ser sanado.

Digo isso, até porque, a omissão na apreciação de pedido administrativo, configura verdadeira violação às garantias constitucionais ao direito de petição (art. 5º, inciso XXXIV, da CF e da duração razoável do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, CF).

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, é uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade a se manifestar, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

No caso dos autos, resta incontroversa a ilegalidade e abusividade da conduta do Município de Belém, visto que manteve paralisado o pedido do impetrante por longo período.

Portanto, entendo que não existem reparos a serem realizado na sentença que ora se analisa, proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), de de 2025.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 26/08/2025